Tribunal: TJMT
Processo: 1016017-11.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016017-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LEITE DA SILVA - CPF: 041.989.611-23 (RECORRENTE), NATHALIA TEREZINHA CAMPOS PINTO DE ARRUDA - CPF: 048.967.211-60 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – PASSAGEIRO QUE ENCONTRA AERPORTO FECHADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“Ante o exposto
, OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de

1 -
Condenar
as reclamadas,
solidariamente
, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula 362 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).”

O recorrente pugna pela majoração da condenação por danos morais.

A parte recorrida pede
que seja negado provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1016017-11.2023.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares,

Pretende o recorrente a majoração da condenação por dano moral.

Nas contrarrazões recursais, pede-se o afastamento da gratuidade da justiça, bem como seja negado provimento ao recurso interposto.

Quanto à irresignação acerca do deferimento da gratuidade da justiça, sob o mero argumento de que a parte recorrente adquiriu passagens aéreas e teve gastos com hospedagem, tal não merece prosperar.

A aquisição de pacote de viagem, por si só não afasta a condição de hipossuficiência. Ademais, a recorrida não trouxe comprovação de que o recorrente possui renda suficiente a afastar a concessão da gratuidade da justiça.

Assim, vejamos:

“
APELAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – Pretensão de que seja restabelecida a gratuidade da justiça – Cabimento – Hipótese em que, inicialmente, a gratuidade havia sido deferida, mas foi revogada pela r.sentença - Autora que apresentou elementos de convicção aptos a configurar a sua insuficiência de recursos – Ré que apresentou impugnação genérica à gratuidade, não se insurgindo especificamente contra os documentos já acostados aos autos do processo; tendo se limitado a requerer a apresentação de documentos adicionais – Revogação da gratuidade que, ademais, foi realizada sem observância ao disposto no CPC, art. 99, §2º - Gratuidade da justiça que deve ser restabelecida (...)” (TJSP; Apelação Cível 1051038-23.2021.8.26.0576; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2023; Data de Registro: 04/09/2023)
”

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Assiste parcial razão à parte recorrente.

O recorrente adquiriu passagem para o trecho Cuiabá/Porto Seguro, com conexões, para ida no dia 15.03.2023, às 16h50min e chegada a 01h35min do dia 16.03.2023 e o voo de volta, às 04h15min do dia 22.03.2023 e chegada às 15h20min do mesmo dia.

Contudo, no voo de ida houve alteração em uma das conexões, fazendo com que o recorrente passasse a noite no aeroporto de Confins sem receber nenhuma assistência. Sendo a chegada ao destino final às 10h30min do dia 16.03.2023, com um atraso de cerca de nove horas.

Já o voo de volta sofreu alteração de horário de partida, da qual o recorrente não foi informado, fazendo com que se dirigisse ao aeroporto de Porto Seguro para embarcar às 04h15min, porém o aeroporto estava fechando e necessitou retornar ao hotel a pé, por inexistência de transporte no local (id 177889783).

Conquanto não tenha havido significativo atraso no horário de chegada ao destino final, em relação ao voo de volta, tem-se no caso em tela que por falta de informação da alteração, o recorrente encontrou o aeroporto fechado, durante a madrugada – horário previsto para partida, conforme contratado – e retornou a pé para o hotel a fim de aguardar o horário do voo alterado.

É obrigação da recorrida a comunicação prévia de alterações, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas (Resolução 400, de 13.12.2016, da ANAC, art. 12).

A recorrida não apresentou contestação e nas razões recursais não há sequer justificativa para o evento, estando caracterizada a falha na prestação dos serviços.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Em que pese o reconhecimento, pelo Juízo
a quo
, da falha na prestação do serviço, com a condenação da recorrida à reparação dos danos morais, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado, posto que a fixação do valor de R$ 3.000,00 (dois mil reais) se mostra dissociado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

Com a devida venia divirjo do relator.

A sentença condenou em R$3.000,00 por danos morais.

O relator traz em seu voto o valor de R$5.000,00 por esses mesmos danos morais.

Salvo melhor juízo, na minha convicção os danos morais devem ser mesmo fixados em R$3.000,00, por ser mais consentâneo esse valor a espécie dos autos, tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023